Tribunal: TJBA
Processo: 8036357-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036357-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MARIA EDUARDA FERREIRA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ART.
155, §4º
,
II,
C
/C ART.
71
,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO CONFIGURAD
O. FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS M
EDIDAS. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.

ORDEM

CONHECIDA E
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos
te
r
sido decretada a prisão preventiva d
o

Paciente
em

28
/
0
3
/
202
5
,
em sede de audiência de custódia
por suspeita
de
praticar o
delito
previsto
no

art
.

155, §4º, II, do Código Penal,
a fim de garantir a ordem pública.
Após denúncia, guarnição policial realizou diligências e, realizada a abordagem pessoal, encontrou em posse do Paciente diversos cartões bancários pertencentes a indivíduos diferentes, além de extratos referentes às respectivas contas. Relata-
se
q
ue
o
custodiado
fingia ser funcionário bancário para ludibriar as vítimas. Quando estas saíam do atendimento ou da fila de espera da instituição financeira, o suspeito realizava a abordagem questionando sobre um alegado direito de receber valores, requisitando o seu cartão do banco para efetuar a pesquisa. Nesse momento, o Paciente reteria o cartão da vítima e lhe entregaria um falso de volta, afastando-se em seguida. Em posse do cartão, realizava compras e empréstimos financeiros, gerando prejuízos aos ofendidos, alguns deles só descobrindo a fraude quando retornavam ao banco por outro motivo.
Ao ser interrogado em sede policial, o custodiado confessou a prática dos furtos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
A

Impetrante
sustenta a ocorrência
de

constrangimento ilegal
advindo d
e suposta ilegalidade
na prisão em flagrante, por ter superado o prazo
de 24 horas entre a detenção e a lavratura do auto de prisão em flagrante, além de aduzir
a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva,
estando o decreto fundamentado em argumentos genéricos e abstratos,
e, salientando as condições pessoais favoráveis do Paciente, afirma
não
estar
evidenciando o perigo ofertado pela
sua
liberdade
, mostrando-se suficiente a fixação de medidas cautelares diversas
. A
lega
, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa, inexistindo
exame pelo Juízo
a quo
do pleito de revogação da segregação cautelar
.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
Inicialmente cumpre destacar que
não há evidências incontestes acerca da alegada ilegalidade na prisão em flagrante por supostamente ter ultrapassado o prazo de 24 horas entre a abordagem e a lavratura do auto de prisão, razão pela qual não merece albergamento.

4 -
D
as informações prestadas pelo
J
uízo
a quo
, assim como das peças juntadas aos autos pel
a
Impetrante, infere-se
que

o feito está sendo devidamente impulsionado,
estando no aguardo da apresentação das alegações finais,
não merecendo acolhida a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, portanto.

5 -
Verifica-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, posto a sua decretação estar fundada em especificidades do caso concreto que evidenciam os indícios de autoria, a materialidade delitiva e a periculosidade do Paciente à ordem pública, tendo em vista a sua habitualidade delitiva, demonstrada pela multiplicidade de vítimas indicadas, seja por meio de depoimentos prestados na delegacia, seja pelos cartões e extratos bancários apreendidos em posse do Paciente quando do flagrante. Ressalte-se que, havendo justificativa idônea para a decretação da preventiva, não se faz necessário que o magistrado expressamente afaste a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas, por consistir em consequência imediata da fixação da medida mais gravosa, não sendo bastante a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente quando presentes os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como o é no presente caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.
Ilegalidade na detenção na evidenciada.

2.
Impossibilidade de reconhecer o excesso de prazo, pois o feito está sendo diligenciado pela autoridade apontada como coatora.
3
. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
. 71 e 155, §4º, II
, do Código Penal
;

arts
. 282, §6º, 312, 313 e 315, §2º, todos do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E

DENEGADO.

HC Nº
80
36357-51
.202
5
.8.05.0000
–

GUANAMBI
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
36357-51
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Guanambi
/BA
, impetrado pel
o
Bel
a
.
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SOUSA
, OAB/
MG
nº.
2
36
.
31
5
, em favor de
OSMAR
A
LVES SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)